Tribunal: TJES
Processo: 5042280-87.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Liminar
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042280-87.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ADEMILTON DOS SANTOS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5042280-87.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO BMG S.A.

RECORRIDO: ADEMILTON DOS SANTOS

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por BANCO BMG S/A. em face da sentença que julgou procedentes, em partes, os pedidos formulados na inicial.

O cerne da demanda reside na alegação do recorrido de que, em 2015, contratou um empréstimo junto à instituição financeira, porém, os descontos em seu benefício previdenciário ocorreram sob a modalidade de "cartão de empréstimo sobre a RMC" (Reserva de Margem Consignável), cuja natureza e implicações não lhe foram devidamente informadas, tampouco a de que os valores descontados correspondiam apenas ao pagamento mínimo de um cartão de crédito.

O juízo sentenciante, rejeitou as preliminares de prescrição e decadência, fundamentando que, por se tratar de relação de consumo e de prestação continuada, aplica-se o prazo decenal do art. 205 do Código Civil para a revisão e repetição de indébito, ou a renovação mensal do prazo em caso de decadência por violação contínua de direito.

No mérito, o magistrado reconheceu a relação de consumo e a falha na prestação do serviço por parte do BANCO BMG S.A.,
baseando sua decisão, de forma expressa, na condição de analfabetismo do autor, constatada por seu documento de identidade
(ID 52407553), onde consta a observação "NÃO ASSINA". Entendeu o juízo que a instituição financeira não logrou comprovar ter prestado informações claras e adequadas a um consumidor com tal particularidade, induzindo-o a erro essencial quanto à natureza do negócio jurídico.

Pois bem.

Ao analisar as questões trazidas ao conhecimento deste Colegiado, verifico que o presente recurso inominado, embora seja cabível e tempestivo, não preenche todos os requisitos de admissibilidade recursal.

Conforme se constata nas razões recursais,
o recurso não deve ser conhecido tendo em vista a manifesta inobservância ao princípio da dialeticidade recursal
(art. 1.010, inciso III e art. 932, inciso III, ambos do CPC).

O recorrente se limitou a reproduzir, quase
ipsis litteris
, os argumentos já veiculados em sua contestação. As teses de "ciência prévia", "validade da contratação e do produto", "realização de saques", e "ausência de vício de consentimento" foram repetidas sem que houvesse qualquer esforço em desconstituir, de forma particularizada, o fundamento central da sentença relacionado à condição de analfabeto do autor e à imprescindibilidade de uma comprovação reforçada da ciência e compreensão da contratação por parte de um consumidor com tal perfil. Não se observou nas razões recursais a impugnação direta e específica do elemento determinante da convicção do magistrado de origem. Os argumentos apresentados são genéricos e não enfrentam a fundamentação específica da sentença, o que impede a análise de mérito do recurso por esta Turma Recursal.

Diante do exposto e considerando a manifesta ausência de dialeticidade recursal,
NÃO CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto por BANCO BMG S.A.

Sem condenação em custas e honorários (art. 55, segunda parte da Lei nº 9.099/1995).

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de decisão elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)